Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR PERTENCENTE A COMPANHEIRA DO APENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. ÔNUS DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice legal para a concessão de trabalho externo em empresa de caráter familiar pertencente a companheira do apenado. Precedentes.
2. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, o qual é fundamental no processo de ressocialização do sentenciado.
3. Recurso conhecido e provido.